Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-52.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COBRANÇA INDEVIDA insuficiente à reparação dos danos morais, por demandarem grave afetação aos atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X). RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares arguidas em contrarrazões: i) a de impugnação à gratuidade de justiça, à míngua de elementos suficientes a elidir a alegação de hipossuficiência, escudada em prova documental Id.13416092 – p.1; Id. 13416093 – p.1; Id. 13416094 – p.1), de sorte a indicar a atual situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida (CPC, Art. 99, § 2o); ii) de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. Mérito
A. Interesse recursal da parte consumidora à reforma da sentença (julgados parcialmente procedentes os pedidos) para que seja condenada a recorrida à reparação por danos morais.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
C. Nesse quadro, as alegações da requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (fraudulenta alteração de seu plano de telefonia), escudados por documentos que possibilitam a formação do convencimento do magistrado.
D. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a consequente cobrança perpetrada.
E. Configurada, pois, a defeituosa prestação do serviço, responde a requerida objetivamente pelos danos experimentados pela parte consumidora (risco da atividade empresarial), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar sua responsabilidade objetiva (CDC – Art. 14, § 3o, I e II). Precedentes TJDFT: 6a Turma Cível, Acórdão n.645568; 3a Turma Recursal, Acórdão n.728788.
F. Não obstante, a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação. (CF, Art. 5o, V e X). No particular, é de se pontuar que: i) não há evidências de absoluto descaso ou de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas e duradouras ao seio social, pessoal ou profissional da recorrente; ii) não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito; iii) e os danos morais demandam situação de grave afronta aos atributos da personalidade, daí não ser razoável inserir nesse contexto fatos que - dentro de um grau médio de ponderação - possam constituir simples transtornos, pena de minimizar instituto jurídico de excelência constitucional (CF, Art. 5o, incisos V e X).
III. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).